Tribunal: TJDFT
Processo: 0785559-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Ato ilícito. Contratação irregular de cartão de crédito consignado. Declaração de nulidade. Repetição do indébito indevida. Retorno ao estado anterior. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando reformar a sentença nos capítulos relativos à repetição em dobro do indébito e à reparação por danos morais. Sustenta o recorrente que a falha na prestação dos serviços caracteriza hipótese de dano moral presumido. Defende que tal comportamento feriu seus direitos da personalidade, pois é pessoa idosa, pensionista do INSS e que geralmente é a vítima principal desse tipo de fraude. Assevera que deve ser restituído em dobro pelas quantias que foram indevidamente descontados da sua folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se é devida a reparação extrapatrimonial em razão da conduta do prestador de serviços; (ii) se a restituição da quantia descontada em folha de pagamento deve ser dobrada.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. No tocante à repetição em dobro do indébito, a declaração de nulidade do negócio jurídico traz consequências próprias para o caso. Reconhecido que o negócio é nulo, as partes retornam ao seu estado anterior, cabendo ao recorrido restituir os valores indevidamente descontados da folha de pagamento do recorrente – o que foi determinado em sentença – e, ao consumidor caberá a devolução de eventual crédito em conta bancária. É a inteligência do art. 182, do CC, segundo o qual: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.
5. Portanto, não subsiste a pretensão de restituição dobrada pelos descontos, na medida em que o retorno ao estado anterior impõe consequência para ambos os contratantes e não se confunde com a hipótese do parágrafo único, do art. 42, do CDC.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a contratação teve aparência regular e que para além da dedução indevida em contracheque, não ultrapassou a esfera do aborrecimento ou constrangimento da vida cotidiana. Não se comprovou que o descumprimento contratual tenha gerado abalo psicológico em dimensão suficiente para justificar a indenização extrapatrimonial.
7. A hipótese, ao contrário da tese recursal, não encerra caso de dano moral in re ipsa, cabendo, portanto, à parte lesada comprovar concretamente os danos advindos da mora ou da conduta negligente da parte contrária. Os elementos de prova carreados aos autos refletem a cronologia dos fatos, mas não indicam as consequências negativas oriundas da remarcação dos dois atendimentos.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
9. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração efetiva dos seus requisitos, como conduta, nexo e dano, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, sendo que este último não foi passível de comprovação.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182, 186 e 927; CDC, p. ú, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: n/a.